Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelas versões da genitora da vítima e da vítima e pelo final do relatório contido no depoimento extrajudicial especial da vítima - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em atipicidade da conduta – pela suposta existência de relacionamento amoroso anterior – nem em insuficiência de provas para a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.